Tribunal: TJMT
Processo: 1014249-73.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014249-73.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE - CPF: 913.418.923-87 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), GRAOS SOLO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.431.852/0001-92 (RECORRENTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.426.776/0002-14 (RECORRENTE), AGROPECUARIA CATARATAS LTDA. - CNPJ: 18.200.245/0005-51 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA CORREÇÃO FORMAL; NOS DEMAIS, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE contra acórdão de Turma Recursal (ID 326597392; Voto ID 325327356) que, em julgamento de 30/10/2025 a 03/11/2025, deu provimento ao Recurso Inominado da parte adversa para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não oportunizar a regularização do suposto vício de legitimidade ativa mediante intimação para juntada de documentos; e (ii) estabelecer se há erro material/contradição na identificação processual das partes (uso indevido do termo “recorrente” para se referir ao ora embargante), exigindo correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito ou ao reabertura da instrução processual (art. 1.022 do CPC).

A ilegitimidade ativa reconhecida tem por fundamento a ausência de comprovação, na fase postulatória, de requisitos essenciais previstos na Lei nº 11.442/2007 (art. 2º, §1º, I) e no ônus probatório do autor (art. 373, I, do CPC); tal ausência não se presta, via de regra, ao saneamento ex officio em grau recursal quando se trata de prova pré-constituída e essencial à própria propositura da ação.

O rito sumaríssimo dos Juizados impõe às partes o encargo de instruir a inicial com documentos indispensáveis à demonstração do direito (art. 320 do CPC, aplicação subsidiária), sendo excepcionalíssima a admissão de juntada recursal, somente cabível em hipóteses taxativas (fato superveniente ou força maior, conforme parágrafo único do art. 435 do CPC), circunstância não alegada nem demonstrada pelo embargante.

Não há cerceamento de defesa nem omissão do Colegiado: o acórdão enfrentou de modo fundamentado a matéria e concluiu pela ausência de prova essencial, fundamento suficiente para a extinção do feito por falta de condição da ação (art. 485, VI, do CPC). A pretensão de oportunizar nova instrução caracteriza tentativa de reabertura indevida da fase instrutória e rediscussão de mérito.

Constatou-se erro material na redação do voto e do acórdão ao empregar reiteradamente a expressão “recorrente” em referência ao autor/recorrido; trata-se de lapso formal que não afeta o sentido nem o resultado do julgado, sendo passível de correção por aclaratórios (art. 1.022, III, do CPC).

A correção do erro material aperfeiçoa a redação do pronunciamento judicial sem conferir efeitos infringentes ou alterar a conclusão acerca da ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material; no mérito, rejeitados quanto à pretensão de atribuição de efeitos infringentes ou reabertura da instrução.

Tese de julgamento:
1.
Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para reabrir a instrução ou rediscutir o mérito da decisão.
2.
A ausência de comprovação, na petição inicial, de requisitos essenciais à legitimidade ativa prevista na Lei nº 11.442/2007 configura vício que autoriza a extinção do feito por falta de condição da ação, salvo prova superveniente admissível nos estritos termos legais.
3.
O rito sumaríssimo impõe que a parte instrua a inicial com documentos essenciais; a juntada recursal é excepcional e depende de justificativa legal (fato superveniente ou força maior).
4 .
Erro material de redação que não altera o sentido do julgado deve ser corrigido sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.442/2007, art. 2º, §1º, I; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, 320, 373, I, 435 (parágrafo único), 485, VI, e 139, IX.
[Quebra da Disposição de Texto]

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, identificados sob o ID 326877851, opostos por FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE, em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, consignado no ID 326597392, cujo Voto condutor repousa no ID 325327356. O referido julgado, em sessão de julgamento realizada entre 30/10/2025 e 03/11/2025, deu provimento, por unanimidade, ao Recurso Inominado interposto pela parte adversa, BUNGE ALIMENTOS S/A, para reformar a sentença de primeiro grau e extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do ora Embargante.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais, a existência de omissão e contradição no aresto. Primeiramente, alega que o Colegiado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a natureza sanável do vício de ilegitimidade ativa, argumentando que o sistema processual pátrio, notadamente à luz dos princípios da cooperação, do contraditório e do devido processo legal, impunha a prévia intimação da parte para que pudesse regularizar a sua condição processual, mediante a juntada dos documentos necessários à comprovação de sua qualidade de transportador autônomo de cargas. Afirma que tal providência não foi adotada, o que teria configurado cerceamento de defesa e violado os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os artigos 10 e 139, IX, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, aponta a existência de erro material e contradição, na medida em que o Voto e o Acórdão embargados se referiram, em diversos momentos, ao autor da ação, FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE, como “recorrente”, quando, em verdade, figurava na instância recursal como “recorrido”, sendo a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A a parte recorrente. Tal equívoco, segundo o Embargante, teria contaminado a lógica do julgado. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão, oportunizando-se a regularização da legitimidade ativa, ou, subsidiariamente, para que os autos retornem à origem para a devida instrução.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte embargada, BUNGE ALIMENTOS S/A, manifestou-se no ID 329801360, rechaçando a existência de quaisquer vícios no julgado. Sustenta que o Acórdão foi claro ao tratar da ausência de documentação essencial à demonstração da legitimidade ativa, não havendo omissão, mas sim decisão contrária aos interesses do Embargante. Argumenta, ainda, que o lapso formal na identificação da posição processual da parte constitui mero erro de redação, incapaz de alterar o sentido do julgado ou de ensejar a sua modificação pela via estreita dos
aclaratórios
. As demais partes embargadas, embora intimadas, permaneceram silentes, conforme certificado no ID 332443359.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Examino os presentes Embargos de Declaração, opostos tempestivamente e em conformidade com os requisitos formais insertos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço. A análise das razões expostas pelo Embargante conduz ao acolhimento apenas parcial de sua pretensão, unicamente para a correção de erro material, sem, contudo, conferir os efeitos infringentes almejados.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos vícios apontados, em tópicos distintos, para maior clareza e precisão da fundamentação.

I. Da Alegada Omissão – Ausência de Intimação para Saneamento do Vício de Legitimidade Ativa

Sustenta
o
Embargante

que

o

Acórdão

vergastado
(ID 326597392) e o Voto
que

o

fundamentou
(ID 325327356)
padecem
de
omissão
,
porquanto

este

Colegiado

teria

deixado de oportunizar a regularização do vício de legitimidade

ativa
, o qual,
segundo

aduz
, seria de
natureza

sanável
. A
tese
,
entretanto
,
não
se
sustenta
. O
julgado

embargado

foi

exaustivo
e
inequívoco

ao

assentar
as
razões

pelas
quais se
impunha

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
sendo
a
sua
ratio decidendi
a

ausência
de
comprovação
,
desde
a
fase

postulatória
, dos
requisitos

legais

indispensáveis

ao

exercício
da
atividade
de
Transportador

Autônomo
de Cargas (TAC),
tal

como

disciplinado
pela Lei nº 11.442/2007. A
questão
central
que

motivou
a
reforma
da
sentença
de
primeiro

grau

não

foi
um
mero

vício
processual
passível
de
saneamento
posterior, mas sim
a

ausência
de
prova

pré-constituída
e
essencial
à
própria

propositura
da
demanda
e à
demonstração
do
direito

alegado
.

A
decisão

colegiada

firmou

seu

convencimento

na

constatação
de
que
o
autor
, ora
Embargante
,
não

logrou

demonstrar
, no
momento
processual
oportuno
,
que

preenchia
as
condições

estabelecidas
no
artigo
2º, § 1º,
inciso
I, da Lei nº 11.442/2007, a saber, a
propriedade
,
copropriedade

ou

arrendamento
do
veículo
de carga
utilizado

na

operação
de
transporte
,
bem

como
a
sua

inscrição
no Registro Nacional de
Transportadores

Rodoviários
de Cargas (RNTRC). O Voto
condutor
, a esse
respeito
,
foi
de
uma

clareza
solar,
ao

destacar

que
: “No
caso

em

tela
, o
recorrido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

sua

legitimidade

ativa
para
pleitear
as
estadias
,
nos

termos
do art. 373, I, do CPC,
uma

vez

que

não

demonstrou
ser
proprietária
,
coproprietária

ou

arrendatária
do
veículo

utilizado
no
transporte
,
nem

comprovou

qualquer

relação

jurídica
com a
empresa

ou
o
motorista

que

efetivamente

realizaram
o
transporte
.” (ID 325327356, p. 2). A
fundamentação

adotada

evidencia

que a comprovação da regularidade da condição de transportador
,
nos

moldes
da
legislação
de
regência
,
não

constitui
um simples
requisito
formal, mas sim um
elemento

probatório

essencial
e
pré-existente
,
que
define a
própria

legitimidade
da
parte
para
postular

em

juízo
a
cobrança
de
valores

oriundos
do
contrato
de
transporte
de cargas.

Ademais, cumpre ressaltar que o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e da concentração dos atos processuais. Sob essa ótica, compete à parte autora, ao ajuizar a demanda, instruí-la com todos os documentos indispensáveis à prova de seu direito, conforme preceitua o artigo 320 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente. A oportunidade para a produção de provas se esgota, em regra, na fase instrutória, não sendo admissível que a parte, diante de um resultado desfavorável em sede recursal, pretenda inovar no processo, buscando regularizar uma falha probatória que lhe incumbia desde o início. A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas nas hipóteses de fato superveniente ou na demonstração cabal de que o documento já existente não pôde ser apresentado anteriormente por motivo de força maior, nos estritos termos do parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não foi sequer ventilado no presente caso. O que o Embargante pretende, em verdade, é a reabertura da fase instrutória, o que se mostra de todo incompatível com o rito especial e com a preclusão consumativa.

Dessarte, não se vislumbra qualquer omissão no Acórdão. A decisão colegiada enfrentou a matéria de forma completa e fundamentada, adotando entendimento jurídico contrário à pretensão do Embargante. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo julgador não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os Embargos de Declaração a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de eventual
error
in
judicando
.

II. Do Erro Material – Identificação da Posição Processual do Embargante

Noutro

ponto
, o
Embargante

aponta
, com
acerto
,
a

ocorrência
de
erro
material e
contradição
no
julgado
,
ao

verificar

que

foi

identificado

como
"
recorrente
"
em

múltiplos

trechos
do Voto (ID 325327356) e da
respectiva

Ementa
(ID 326597392),
quando
,
na

realidade
,
sua

posição
processual no
âmbito
do
Recurso

Inominado
era de "
recorrido
".

De
fato
,
assiste

razão

ao

Embargante

neste
particular. Uma
análise

atenta
das
peças

processuais

revela

que

o

Recurso

Inominado
(ID 318524894)
foi

interposto

exclusivamente
pela
empresa
BUNGE ALIMENTOS S/A,
figurando
o
autor
da
ação

originária
, FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE,
como

parte

recorrida
. O Voto e o
Acórdão
,
ao

analisarem
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
,
incidiram

em
um manifesto
lapso
de
redação

ao

empregar
o
termo
"
recorrente
" para se
referir
à
parte

autora
. O
trecho
do
dispositivo
do Voto,
por

exemplo
,
assim

consignou
: “...
reconhecer

a

ilegitimidade

ativa
do
recorrente
,
culminando
pela
extinção
do
feito
, de
acordo
com o
artigo
485, VI do CPC.” (ID 325327356, p. 3).

Contudo, embora o erro material seja patente, a sua ocorrência não possui o condão de macular a substância do julgado ou de alterar o seu resultado. O sentido global da decisão permaneceu hígido e inequívoco. A fundamentação expendida pelo Colegiado deixou absolutamente claro que a ilegitimidade ativa reconhecida dizia respeito à parte que demandava em juízo o pagamento das estadias, ou seja, o autor da ação e ora Embargante, FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE. A despeito do equívoco terminológico, a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido no Voto não foi comprometida, sendo perfeitamente compreensível que a extinção do processo se deu pela ausência de condição da ação por parte do demandante.

O erro material na identificação da posição processual de uma das partes é vício eminentemente formal, passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil. A retificação, neste caso, serve ao aprimoramento da prestação jurisdicional e à exatidão do pronunciamento judicial, sem, contudo, implicar a alteração do mérito da decisão ou do resultado do julgamento. A correção do lapso não afeta o pilar central do Acórdão, que repousa, como exaustivamente demonstrado, na ausência de comprovação da legitimidade ativa do autor para a cobrança das estadias, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

Portanto
,
impõe
-
se a

correção
do
erro
material
apontado
, a
fim
de
que
,
em

todos

os

trechos
do Voto (ID 325327356) e do
Acórdão
(ID 326597392)
onde
se
faz

referência
à
parte
FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE
como
"
recorrente
", passe a
constar
"
recorrido
"
ou
"
autor
",
conforme
o
contexto
. Tal
providência
, no
entanto
,
não

autoriza
a
concessão
dos
efeitos

infringentes

pleiteados
,
permanecendo

íntegro
o restante do
julgado
.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto
, CONHEÇO dos Embargos de
Declaração

opostos

por
FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE e, no
mérito
,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
,
tão

somente
para,
sanando
o
erro
material
apontado
,
determinar

que
,
em

todos

os

trechos
do Voto (ID 325327356) e do
Acórdão
(ID 326597392)
onde
se
lê
"
recorrente
"
em

referência
à
parte
FRANCISCO GILDEON FERNANDES NOBRE, passe a
constar
a
designação

correta
de "
recorrido
"
ou
"
autor
".

Mantenho, contudo, inalterados os demais termos, fundamentos e o resultado do julgamento, notadamente quanto à rejeição da alegação de omissão, afastando, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

É como voto.

.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026